Tribunal: STJ
Processo: 0037977-61.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071354 - SC(2026/0037977-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO
PREVENTIVA. APONTADA NULIDADES. MERA REITERAÇÃO
DE PEDIDO JÁ APRECIADO.
NÃO CONHECIDO. AGRAVO
WRIT
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como sinalizado na decisão combatida, o pedido de reconhecimento
da atipicidade material da conduta do recorrente, com base no princípio
da insignificância, já foi objeto do HC n.
cuja ordem foi
758.178/SC,
denegada, por meio de decisão proferida pelo Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), ratificada,
posteriormente, pelo órgão colegiado, que negou provimento ao agravo
regimental da defesa.
2. A irresignação defensiva não merece acolhida, por se tratar de
reiteração de pretensão anteriormente formulada e não acolhida.
3. Não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, rever suas
próprias decisões.
4. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55948948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 26274c5a-48aa-4c93-93ac-8c9f2d1f3bcf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:15:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 26274c5a-48aa-4c93-93ac-8c9f2d1f3bcf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071354 - SC(2026/0037977-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO
PREVENTIVA. APONTADA NULIDADES. MERA REITERAÇÃO
DE PEDIDO JÁ APRECIADO.
NÃO CONHECIDO. AGRAVO
WRIT
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como sinalizado na decisão combatida, o pedido de reconhecimento
da atipicidade material da conduta do recorrente, com base no princípio
da insignificância, já foi objeto do HC n.
cuja ordem foi
758.178/SC,
denegada, por meio de decisão proferida pelo Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), ratificada,
posteriormente, pelo órgão colegiado, que negou provimento ao agravo
regimental da defesa.
2. A irresignação defensiva não merece acolhida, por se tratar de
reiteração de pretensão anteriormente formulada e não acolhida.
3. Não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, rever suas
próprias decisões.
4. Agravo não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55634405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:09
Código de Controle do Documento: 47b85720-05f1-4d22-a74a-bbdd10e15ccb

interpõe agravo regimental contra a
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
decisão de fls. 16-18, por meio da qual a Presidência desta Corte Superior
indeferiu liminarmente o habeas corpus.
A defesa sustenta, em síntese, que, "ainda que se entenda pela existência
de anterior impetração, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a
vedação à reiteração de habeas corpus não impede a concessão da ordem de ofício
quando evidenciada ilegalidade flagrante, especialmente em hipóteses de
manifesta atipicidade material ou de evidente desproporção da resposta penal" (fl.
25).
Requer a reconsideração da decisão impugnada e, subsidiariamente, o
provimento do regimental, a fim de que seja conhecido o habeas corpus e
concedida a ordem.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pese o esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
De pronto, verifico que o pedido formulado no presente habeas corpus é
idêntico àquele feito no HC n.
cuja ordem foi denegada, por meio de
758.178/SC,
decisão proferida pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do
TRF 1a Região), ratificada, posteriormente, pelo órgão colegiado, que negou
provimento ao agravo regimental da defesa.
Veja-se que o pedido de reconhecimento da atipicidade material da
conduta do recorrente, com base no princípio da insignificância, formulado neste
também o foi no anterior habeas corpus, conforme se depreende de excerto da
writ
decisão neste proferida:
Não obstante os delitos descritos no Estatuto do Desarmamento
sejam considerados de perigo abstrato, esta Corte, alinhando-se ao
entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reconhecido a
incidência do princípio da insignificância aos casos de apreensão
de ínfima quantidade de munição aliada à ausência de artefato
Documento eletrônico VDA55634405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:09
Código de Controle do Documento: 47b85720-05f1-4d22-a74a-bbdd10e15ccb

capaz de disparar o projétil, que denote a incapacidade de gerar
perigo à incolumidade pública. Nesse sentido:
[...]
No caso, em que pese a ínfima quantidade de munição
apreendida em poder do paciente, o contexto fático impede o
, pois também houve
reconhecimento da insignificância
apreensão (em poder do corréu) de arma de fogo compatível com
o cartucho, ambos aptos ao fim que se destinam. Logo, dos
elementos probatórios que instruem o feito, a munição foi
apreendida no mesmo contexto fático em que também apreendida
arma de fogo compatível com o projétil, o que gera distinguishing
em relação ao acórdão paradigma.

Dessa forma, conforme consignado na decisão agravada, este mandamus
cuida do mesmo objeto do habeas corpus anteriormente impetrado neste Superior
Tribunal, a obstar o prosseguimento do feito.
Por fim, destaco que não cabe a esta Corte Superior, em habeas
corpus, rever suas próprias decisões.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55634405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:09
Código de Controle do Documento: 47b85720-05f1-4d22-a74a-bbdd10e15ccb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.071.354 / SC
Número Registro: 2026/0037977-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00104158220178240008 104158220178240008
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VINICIUS LUDWIG
ADVOGADOS : VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
CORRÉU
: CRISTIANO SANTOS DE CAMPOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS : VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55915777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:47
Código de Controle do Documento: 4c9f2f61-423f-4955-8d2a-6652163147ab

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:47
Código de Controle do Documento: 4c9f2f61-423f-4955-8d2a-6652163147ab